Tribunal: TJMT
Processo: 1025287-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025287-75.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA SILVA - CPF: 018.816.461-81 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO
–
INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1025287-75.2019.8.11.0041
- CLASSE 198– CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o v. acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1025287-75.2019.8.11.0041, que deu parcial provimento ao recurso, para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para majorar os honorários advocatícios, para o valor de R$ 1.500,00 (mil reais) (cf. Id no 81862955).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório,
pois o
mero desconforto do segurado ao não ter o seu pedido administrativo aceito, é incapaz de gerar a obrigação de indenizar
,
logo, não há falar em intenção de criar obstáculos indevidos à realização de qualquer pedido administrativo, muito menos em ato ilícito.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja afastada a condenação em danos morais, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito (cf. Id no 82884459).

Nas contrarrazões de Id. no

84109466, o embargado refuta os argumentos recursais, torce pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, que seja atribuída a embargante multa por litigância de má fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento parcial do RAC no 1025287-75.2019.8.11.0041 (cf. Id. no
81862955
).

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“Em relação ao alegado dano moral, caracterizado, no caso, segundo a autora/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de um indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O fato alegado pela recorrente de que a recusa, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção do requerimento administrativo, lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral.”

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no aresto que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos
e condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021